Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
A decisão de ID 59127353 destes autos deferiu o pedido antecedente de atribuição de efeito suspensivo no processo n.o 0707165-94.2024.8.07.0018. Referida decisão não foi objeto de recurso. As questões quanto às controvérsias de fundo estão todas submetidas agora ao processamento da apelação interposta nos supracitados autos já em trâmite. Assim, inexistindo providências a cumprir, com as cautelas e registros cadastrais de praxe, arquive-se o presente feito. Cumpra-se. Publique-se.